Tribunal: TJMT
Processo: 1043486-64.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043486-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), MELANE TERESINHA VIVIAN PELICIONI - CPF: 647.364.400-82 (AGRAVANTE), ODEMIO ANTONIO FERRARI - CPF: 399.809.280-34 (AGRAVADO), EDUARDO JOSE BARELLA FERRARI - CPF: 016.904.620-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, PAGAMENTOS PARCIAIS E QUITAÇÃO DO DÉBITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à execução, diante da ausência de garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à execução sem a prévia garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 O agravo interno exige a demonstração de fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática, o que não ocorre quando a parte apenas reitera argumentos já analisados.

4. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução possui caráter excepcional e depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

5. A garantia do juízo por penhora, depósito ou caução constitui pressuposto essencial para a suspensão dos atos executivos, não se tratando de mera formalidade.

6. A ausência de qualquer modalidade de garantia do juízo impede, como regra, a concessão do efeito suspensivo.

7. A flexibilização da exigência legal somente se admite em hipóteses absolutamente excepcionais, não demonstradas no caso concreto.

8. Alegações de excesso de execução ou quitação do débito demandam dilação probatória, sendo insuficientes, em cognição sumária, para afastar a exigência legal.

9. A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal confirma a imprescindibilidade da garantia do juízo para concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, inclusive a prévia garantia do juízo.

2.

A ausência de penhora, depósito ou caução suficiente impede, por si só, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

3.

Alegações que demandam dilação probatória não autorizam, em cognição sumária, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 919, §1º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.839.553/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.11.2025, DJEN 24.11.2025; STJ, AREsp nº 2.831.594/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 03.11.2025, DJEN 06.11.2025; TJMT, AI nº 1003116-09.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 11.03.2026; TJMT, AI nº 1048538-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo interno interposto por MELANE TERESINHA VIVIAN PELICIONI contra decisão monocrática proferida no id. 342790385 que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT

que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à execução n.º 1009872- 30.2025.8.11.0045.

O agravante sustenta que
a decisão incorreu em equívoco ao exigir a prévia garantia do juízo como condição indispensável para concessão do efeito suspensivo, desconsiderando a possibilidade de relativização dessa exigência em hipóteses excepcionais. Afirma que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, argumentando que a execução se funda em título cuja exigibilidade é seriamente questionada. Aduz que o valor constante da nota promissória não corresponde à quantia efetivamente mutuada, bem como que já realizou pagamentos substanciais que superariam o montante originalmente recebido, o que evidenciaria excesso de execução ou até mesmo a quitação do débito. Sustenta, ainda, que a manutenção do curso da execução, sem a suspensão pretendida, poderá ensejar constrições patrimoniais indevidas e de difícil reversão, caracterizando risco de dano grave. Defende, por conseguinte, que a situação concreta autoriza o afastamento da exigência de garantia do juízo, em observância aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da vedação ao enriquecimento sem causa. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução (id. 347988385).

O agravado não apresentou contrarrazões (id. 354782879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Busca o agravante a reforma de decisão monocrática proferida no Agravo de instrumento que negou provimento ao recurso, mantendo-se o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à execução n.º 1009872- 30.2025.8.11.0045.

Conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo interno é cabível para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator.

Contudo, para que se viabilize sua reforma, é necessário que o agravante apresente fundamentos novos ou aptos a infirmar a motivação da decisão combatida, o que não se verifica no presente caso.

A controvérsia reside na possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à execução sem a prévia garantia do juízo.

A atribuição de efeito suspensivo constitui medida de caráter excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos legais previstos no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Dentre tais requisitos, destaca-se a necessidade de garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficientes, exigência que não se trata de mera formalidade, mas de pressuposto essencial à suspensão da eficácia dos atos executivos.

A interpretação do dispositivo legal conduz, de forma inequívoca, à conclusão de que a ausência de garantia inviabiliza, como regra, a concessão do efeito suspensivo.

Tal exigência se coaduna com a natureza do processo executivo, orientado à satisfação célere do crédito, não se admitindo a paralisação do seu curso sem que haja, ao menos, a salvaguarda do juízo mediante garantia idônea.

No caso,

não houve a efetivação de qualquer modalidade de garantia do juízo, o que impede a concessão do efeito suspensivo pretendido, não se revelando possível afastar a exigência legal com base em alegações que ainda demandam provas e dilação probatória.

Ademais, a concessão do benefício da gratuidade da justiça não possui o condão de afastar a necessidade de garantia do juízo para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A gratuidade assegura o acesso à justiça e a dispensa do adiantamento de despesas processuais, mas não exonera a parte do cumprimento de requisitos processuais específicos, notadamente aqueles que condicionam a suspensão de atos executivos regularmente instaurados.

Nesse contexto, a pretensão da agravante de ver relativizada a exigência legal não encontra amparo na legislação vigente nem na orientação consolidada, sobretudo porque a flexibilização dessa regra somente se admite em hipóteses absolutamente excepcionais, não evidenciadas no caso em exame.

Nesse sentido, precedentes do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 300 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULAS NºS 7/STJ E 735/STF. INAPLICABILIDADE. ART. 919, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. 1. Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão, a parte recorrente não indicou a contrariedade ao art. 1.022 do Código de Processo Civil nas razões do especial, atraindo a incidência da Súmula nº 211/STJ. 2. Discute-se nos autos acerca da possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, dispensando a garantia do juízo prevista no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. Não é o caso de incidência da Súmula nº 7/STJ, pois o acórdão examinou expressamente os fatos da demanda, não havendo necessidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos para análise da tese objeto do recurso especial. 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que é possível a mitigação da Súmula nº 735/STF nos casos em que houver ofensa direta à lei que disciplina o deferimento da medida liminar ou tutela provisória. 5. Defendendo o recurso especial a violação direta do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, que disciplina a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, inaplicável o óbice da Súmula nº 735/STF. 6. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável quando presentes os requisitos exigidos, entre eles a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não houve no caso. 7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (STJ, AREsp n. 2.839.553/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MITIGAÇÃO DA GARANTIA DO JUÍZO PARA HIPOSSUFICIENTE. ALINHAMENTO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo contra decisão que não conheceu de recurso especial interposto em face de acórdão que manteve sentença de improcedência em embargos à execução, negando efeito suspensivo e afastando a tese de assunção de dívida por terceiro sem anuência do credor. Afastou, ainda, o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, ante a ausência de garantia do juízo e de probabilidade do direito. 2. O recurso especial foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos: (i) ausência de demonstração específica de violação aos arts. 299 do Código Civil e 130, III, do Código de Processo Civil; (ii) pretensão de reexame de fatos e provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ; (iii) dissídio jurisprudencial não comprovado por falta de similitude fática exata entre o paradigma e o caso concreto; e (iv) ausência de precedentes contemporâneos ou supervenientes que afastassem o óbice da Súmula n. 83/STJ. 3. Nas razões do agravo, a parte agravante reiterou a alegação de violação aos dispositivos legais mencionados, sustentou que a matéria seria estritamente de direito e afirmou ter comprovado o dissídio jurisprudencial com cotejo analítico. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial poderia ser conhecido, considerando: (i) a análise da inoponibilidade da assunção de dívida ao credor (art. 299, CC) e o cabimento de chamamento ao processo do terceiro assumidor (art. 130, III, do CPC); (ii) a concessão da gratuidade de justiça afasta a necessidade de garantia do juízo para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 919, § 1º, do CPC); (iii) a comprovação de dissídio jurisprudencial; e (iv) a superação dos óbices das Súmulas n. 7 e 83/STJ. III. Razões de decidir 5. A concessão da gratuidade de justiça não afasta, de plano, a necessidade de garantia do juízo para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC. A revisão do fundamento adotado pelo Tribunal de origem (ausência de probabilidade do direito) para negar o efeito suspensivo aos embargos à execução exige o reexame do mérito dos embargos. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alteração da conclusão do acórdão de origem, sobre a inoponibilidade da assunção de dívida ao credor por falta de consentimento expresso (art. 299, CC) e o reconhecimento de solidariedade passiva ou anuência tácita, demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ. 7. Não basta a alegação genérica de que a matéria é "estritamente de direito" ou de que se trata de mera "revaloração jurídica de fatos e provas" para afastar o óbice sumular; é ônus do recorrente evidenciar objetivamente que a análise fática estabilizada se enquadra em outra moldura legal. 8. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos que configurem o dissídio e comprovação de similitude fática, o que não foi realizado pela p arte agravante. O agravante não colacionou precedente contemporâneo ou superveniente que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-probatória, tampouco demonstrou a similitude fática para o cotejo analítico exigido pelo art. 1.029, § 1º, do CPC. 9. A jurisprudência consolidada do STJ, em consonância com o acórdão recorrido, inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea "c", conforme Súmula n. 83/STJ. IV. Dispositivo 10. Agravo em recurso especial não conhecido. (STJ, AREsp n. 2.831.594/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025.)

Ainda, julgados desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CUMULATIVA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, de forma cumulativa, os requisitos do art. 919, §1º, do CPC — probabilidade do direito, perigo de dano e garantia do juízo — a autorizar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, §1º, do CPC estabelece que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, condicionando sua concessão à presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória e à prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que a garantia do juízo constitui condição sine qua non para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

No caso concreto, inexiste notícia de penhora efetivada, depósito judicial ou caução suficiente, circunstância que, por si só, impede a concessão do efeito suspensivo.

Os laudos unilaterais apresentados pelo embargante não se submeteram ao contraditório e carecem de instrução probatória adequada, não permitindo, em cognição sumária, reconhecer a probabilidade do direito invocado quanto à frustração de safra e à alegada incapacidade de pagamento.

A verificação da alegada frustração da produção e da eventual comunicação prévia à instituição financeira acerca do pedido de prorrogação da dívida demanda dilação probatória, inviável na fase inicial dos embargos.

O perigo de dano alegado não ultrapassa aquele inerente a qualquer processo executivo, pois a mera possibilidade de expropriação de bens não caracteriza risco qualificado apto a justificar a suspensão da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, inclusive a prévia garantia do juízo.

A ausência de penhora, depósito ou caução suficientes impede, por si só, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Laudos unilaterais desacompanhados de contraditório e de instrução probatória adequada não demonstram, em cognição sumária, a probabilidade do direito apta a justificar a suspensão da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2164474/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2020909/PR, 4ª Turma, j. 15.08.2022, DJe 26.08.2022; TJSP, AI 2218421-49.2025.8.26.0000, Rel. Des. Tavares de Almeida, j. 22.07.2025; TJSP, Apelação Cível 1003906-96.2024.8.26.0306, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 18.08.2025.

(TJMT, N.U 1003116-09.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ILIQUIDEZ DO TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário. O agravante sustenta nulidade do título por suposta ausência de liquidez, excesso de execução e requer a suspensão do feito executivo sem a prévia garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo, quando alegados excesso de execução e risco de dano decorrente do prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo, nos termos dos arts. 300 e 919, § 1º, do CPC.

4. A ausência de penhora, depósito ou caução suficiente afasta, por si só, a possibilidade de concessão da medida.

5. As alegações de erro no abatimento de amortização e de cobrança indevida de encargos configuram, em tese, discussão sobre excesso de execução. Tais questões não evidenciam, de plano, nulidade ou iliquidez do título.

6. A vulnerabilidade econômica não substitui a garantia legalmente exigida, ausente demonstração objetiva de situação excepcional apta a justificar a relativização do requisito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos dos arts. 300 e 919, § 1º, do CPC, inclusive a garantia do juízo. 2. A mera alegação de excesso de execução, sem garantia da execução, não autoriza a suspensão do processo executivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 803, I, 919, § 1º, 995, p.u., e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1033273-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025, DJE 13.11.2025; TJMT, AI nº 1039233-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026, DJE 18.02.2026.

(TJMT, N.U 1048538-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026).

Assim, verifica-se que não restaram demonstrados, de forma inequívoca, os requisitos necessários à concessão excepcional do efeito suspensivo sem a garantia do juízo.

Portanto,
a decisão monocrática observou corretamente a sistemática processual vigente
e a orientação jurisprudencial consolidada
, não havendo ilegalidade, omissão ou erro de julgamento a justificar sua reforma.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026